Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-20.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001381-20.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VICENTE ESPINOSA - CPF: 201.535.111-68 (APELANTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO
A QUO
É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente
os pedidos, cujo objeto é a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2000, ante ao reconhecimento de prescrição
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se houve ou não prescrição quinquenal nos casos de promoção de militares
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo
ad quem
é a propositura da ação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional se dá pelo fato da promoção ser um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados: art. 1º Do Decreto nº 20.910/32, Tema 05 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
(
STJ - AgInt no AREsp n. 2.643.559/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 29/5/2025, TJ/MT - N.U 1023847-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024, STJ - REsp 1882350/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VICENTE ESPINOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Ordinária nº 1001381-20.2023.811.0040, julgou improcedente os pedidos, ante ao reconhecimento de prescrição, cujo objeto era a promoção do Autor nas fileiras da polícia militar do Estado de Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (Id. 273919885), argumenta o Apelante inexistência de prescrição, uma vez que é relação de trato sucessivo, nos termos da súmula 85 do STJ.

Sustenta ainda ocorrência de ressarcimento por preterição.

Contrarrazões apresentadas no Id. 273919887.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à inexistência de interesse público (Id. 277060895).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Apelação é saber se houve ou não ocorrência de prescrição quinquenal para que o Apelante seja promovido à graduação de 3º Sargento, a contar de 2000, 2º Sargento a contar de 2004 e 1º Sargento a contar de 2007.

Os pedidos formulados na exordial estão assim redigidos:

Ante ao exposto, requer-se a Vossa Excelência:

a) Requer a CITAÇÃO do Requerido, para, querendo, oferecer contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

b) Ao final, requer que a presente ação seja julgada totalmente procedente, a fim de compelir o Requerido a proceder às promoções do Requerente de forma retroativa a graduação 3º sargento a contar de 2000, 2º sargento a contar de 2004, e 1º sargento a contar de 2007;

c) Requer a concessão do benefício de assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. Artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal c/o Art. 4º da Lei nº. 1060/50;

d) Informa, desde já, que NÃO POSSUI INTERESSE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, nos termos do artigo 334, §5º, do CPC;

e) A condenação do Requerido no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, nos termos da lei.

A produção de todas as provas em direito admitidos, notadamente o depoimento do Requerido, sob pena de revelia e confissão, testemunhais, documentais e periciais, assim como a posterior juntada de documentos que se fizerem necessários ao deslinde da presente causa.

Dá-se à causa, o valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).

Termos em que, Pede e espera deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 07/08/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o valor da causa, todavia a cobrança ficará suspensa, pois deferidos os benefícios da AJG.

Transitada em julgado e nada sendo pleiteado em 15 dias, AO ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Por todo o exposto, requer:

a) Requer seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de reformar INTEGRALMENTE a r. Sentença recorrida, para determinar ao Apelado que promova a Apelante, nos termos da inicial, concedendo ao Apelante as promoções referentes a graduação 3º sargento a contar de 2000, 2º sargento a contar de 2004, e 1º sargento a contar de 2007, bem como os demais pedidos constantes na peça inaugural, tudo por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!

b) Requer a inversão do ônus de sucumbência.

c) Por fim, requer seja o Apelado intimado para apresentar as suas contrarrazões no prazo legal.

Termos em que,

Pede Deferimento.

O Apelante, na exordial, questiona ocorrência de preterição, pois deveria ter sido promovido à graduação de 3º Sargento no ano de 2000, 2º sargento a contar de 2004 e 1º sargento a contar de 2007, cuja promoção não ocorreu em razão do reconhecimento judicial de prescrição.

São estes, em síntese, os fatos.

Ao contrário do que sustendo pelo Apelante, em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo
ad quem
é a propositura da ação judicial.

O fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (NEGRITEI)

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme entendimento desta Corte Superior, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) 2. Agravo interno parcialmente provido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.643.559/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 29/5/2025) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - DECRETO 20.910/1932 – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932”(AgInt no AREsp 2.172.716/AL). 3. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. (TJ/MT - N.U 1023847-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO A QUO É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. 2. Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. A prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Tema 05 - REsp. 1073976/RS). 4. Prejudicial de mérito acolhida para retificar a sentença. (TJ/MT - N.U 1038395-45.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/12/2023, Publicado no DJE 28/12/2023)

Importante consignar ainda que prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, cuja discussão já foi objeto de questionamento no âmbito do STJ e se encontra pacificado desde os idos de 2009, por meio Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, restando assim ementado,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o Tema 05.

Trago, à título de exemplificação, o seguinte aresto,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. REFORMA DE POLICIAL MILITAR NO MESMO POSTO DE GRADUAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. (...) IV - É cediço que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. V - Nessa linha, tem-se que esta Corte Superior possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. (...) VII - Recurso especial provido. (STJ - REsp 1882350/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)

A presente ação obrigacional foi proposta em 10/02/2023, conforme se infere no Id. 273918884.

Considerando que o Apelante pretende revisar os atos administrativos ocorridos no ano de 2000, conclui-se que prescrita está a sua pretensão, haja vista que o ingresso, na via judicial, ocorreu quando já ultrapassado o prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Logo, imperioso é o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Estando prescrita a pretensão do Apelante, prejudicado encontram-se todos os demais argumentos, tais como direito à promoção, ressarcimento, danos materiais e morais, etc.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025